Tribunal: TJES
Processo: 5002512-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Legitimidade para a Causa; Legitimidade Ativa e Passiva
Data de julgamento: 2024-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º
5002512-66.2023
.8.08.0024

EMBARG
ANTE:
uadc cuidados es
peciais em atendimento hospitalar ltda

EMBARG
ADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
: DESEMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A
CÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Na lição do C. STJ,

a
omissão ensejadora do cabimento dos embargos são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador. Precedente do C. STJ.

2
.
O exame do acórdão embargado permite concluir que
as alegações manejadas foram devidamente examinadas e afastadas.

3
.
Portanto, é
nítida a pretensão da parte embargante em
realizar
o
novo
julgamento
do recurso
, situação que não é compatível com
a via dos aclaratórios.

4
.

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto proferido pel
a
Relator
a
.

Vitória/ES, 30

de janeiro de 2024
.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002512-66.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UADC CUIDADOS ESPECIAIS EM ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA

AGRAVADO: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

A
CÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Na lição do C. STJ,

a
omissão ensejadora do cabimento dos embargos são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador. Precedente do C. STJ.

2
.
O exame do acórdão embargado permite concluir que
as alegações manejadas foram devidamente examinadas e afastadas.

3
.
Portanto, é
nítida a pretensão da parte embargante em
realizar
o
novo
julgamento
do recurso
, situação que não é compatível com
a via dos aclaratórios.

4
.

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto proferido pel
a
Relator
a
.

Vitória/ES, 30

de janeiro de 2024
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º
5002512-66.2023
.8.08.0024

EMBARG
ANTE:
uadc cuidados es
peciais em atendimento hospitalar ltda

EMBARG
ADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
: DESEMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

V
OTO

Conforme relatado,
trata-se
de
Embargos de Declaração
opostos po
r

uadc cuidados es
peciais em atendimento hospitalar ltda

contra
o acórdão
proferido por est
a Primeira Câmara Cível
(Id
6024971
)

que,
por maioria de votos,

deu
provimento
ao recurso de
embargos de declaração

op
osto
s

p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, atribuindo efeitos infringentes,
para
negar provimento ao agravo de instrumento,
alegando a ocorrência de
omissão/
contradição

quanto
à inexistência de argumento novo em fase recursal, no tocante à desconsideração dos argumentos apresentados no agravo de instrumento e nas contrarrazões aos embargos de declaração, bem como de omissão acerca da existência de indícios de cometimento de ato ilícito (inadimplemento) e da responsabilidade do Estado.

D
e início, registro que o
Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art.
1022
, que:
"Cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para
: I –
e
sclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II –
su
p
rir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

É
cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

A

omissão
enseja
dora

d
o cabimento dos embargos
“
são aqueles
(vícios)
que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

N
a lição do Superior Tribunal de Justiça: “
(...)
3.
A
contradição
que autoriza o manejo dos embargos é aquela
interna
,
entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado
, e
não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante
.” (EDcl no REsp n. 1.973.397/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022.)

Assim sendo, impende destacar que não são os embargos destinados a solicitar novo pronunciamento acerca da matéria já debatida e devidamente apreciada, como pretende o embargante no caso em tela ao defender a ocorrência da omissão/contradição
quanto
à inexistência de inovação recursal e
aos
argumentos apresentados nas razões recursais e demais manifestações dos autos.

Isso porque, restou expressamente consignado no acórdão a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo diante da ausência de responsabilidade do Ente Público pelo débito objeto dos autos na origem.

Vejamos:

Pois bem, a controvérsia dos autos diz respeito à legitimidade passiva ad causam do Estado do Espírito Santo para figurar no pólo passivo de ação monitória ajuizada por pessoa jurídica de direito privado contratada por Organização Social - OS para a prestação de serviços relativos ao Contrato de Gestão em Saúde Pública firmado entre a OS e o Ente Público, cuja pretensão é o pagamento de valores descritos nas notas fiscais de
prestação de serviços médicos em gestão da unidade, plantão e rotina
.

Ao analisar detidamente o acórdão embargado, conclui-se que incorreu em omissão e está embasado em premissa equivocada, autorizando o conhecimento e provimento dos aclaratórios, conforme entendimento do C. STJ (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.190.326/MS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Primeiramente, o precedente invocado no acórdão para embasar a conclusão de legitimidade ad causam do Estado
não
se aplica ao caso em análise, haja vista que trata de responsabilidade pelo inadimplemento de
encargos trabalhistas dos empregados do contratado
advindos de contrato de terceirização, enquanto que o débito objeto da ação monitória se refere à prestação de serviço de empresa contratada pela Organização Social.

Em segundo lugar, a tese firmada no Tema nº 246 do STF é que o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado
não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento
, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, ou seja, de modo oposto à conclusão externada no voto condutor do acórdão embargado no sentido de que deveria ser mantido o Estado no polo passivo da ação monitória a fim de aferir a existência ou não de repasse de verba pública.

Outrossim, verifico também a ocorrência da omissão apontada, de modo que passo ao seu exame.

O Contrato de Gestão nº 001/2015 anexo à contestação nos autos de origem (Id 15458403) expressamente prevê na Cláusula Terceira – Obrigações e Responsabilidades da Contratada, no item 3.1.9 que a Organização Social é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais
resultantes da execução do objeto do contrato, motivo pelo qual não há margem para a responsabilização do Ente Público contratante pelos valores relativos aos débitos de natureza comercial pleiteados na ação monitória, sobretudo, diante da previsão legal do artigo 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 (A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais,
não
transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento).

Por fim, importa registrar que não obstante a apresentação de argumento novo, somente em sede recursal, de “prova testemunhal” consistente em transcrição de sustentação oral de Procurador do Estado, cuja acolhida importa em cerceamento de defesa, tal nulidade não pode ser apreciada na estreita fundamentação vinculada dos aclaratórios.

Portanto, ausente qualquer elemento que possa fundamentar a responsabilidade do Estado embargante por débito comercial relativo à contrato de prestação de serviço firmado entre pessoa jurídica de direito privado e a Organização Social Gestora, resta afastada a legitimidade passiva do Ente Público.

Portanto
,
observo que resta claro que
as razões manejadas
são relativas ao seu inconformismo com
o acórdão
proferid
o
,
sendo evidenciado, portanto, que almeja
rediscutir o mérito do acórdão
, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

O
utrossim, conforme iterativa jurisprudência do C. STJ:
não está o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
. (STJ; EDcl-AgInt-EDv-AREsp 1.960.981; Proc. 2021/0265767-2; SP; Corte Especial; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 30/10/2023)

Pelo
exposto, não existindo

omiss
ão a ser sanada,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
DE
DECLARA
ÇÃO
e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 30/01/2024.

Voto: acompanhar a Relatora.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões